Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-80.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000091-80.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ANTONIO DA SILVA MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE POCOES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15. VALIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PERCENTUAL FIXADO POR LEI LOCAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, que exerce atividades com exposição habitual a agentes insalubres sem fornecimento adequado de EPIs, visando ao pagamento de adicional de insalubridade. O Município de Poções, em apelação, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteou a suspensão do processo em razão de IRDR. O servidor, por sua vez, recorreu para majorar o adicional de 20% para 30%, conforme previsão em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e por insuficiência probatória do laudo pericial; (ii) estabelecer se o percentual do adicional de insalubridade deve observar a regulamentação federal (NR 15) ou a legislação municipal que prevê valor superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de impugnação específica ao laudo pericial pelo Município, aliada à robustez técnica do documento, afasta a alegação de cerceamento de defesa e de insuficiência de prova. A perícia foi realizada por profissional habilitado, mediante diligência in loco, e descreveu em detalhes a habitualidade da exposição a agentes insalubres.
A menção à NR 32 no laudo pericial não compromete sua validade, pois a conclusão pela insalubridade em grau médio fundamentou-se nos Anexos 13 e 14 da NR 15, aplicáveis ao caso em razão da ausência de regulamentação local específica.
O pedido de suspensão do feito com base no IRDR (Tema 07) não deve ser acolhido, pois o julgado não impõe suspensão automática dos processos e, ademais, a sentença observou os parâmetros fixados pelo TJBA: existência de lei municipal genérica, omissão regulamentar e aplicação supletiva da NR 15 com base em perícia.
O laudo pericial apontou o contato habitual com agentes químicos e biológicos e ausência de EPIs, concluindo pela insalubridade em grau médio (20%). A perícia qualitativa é suficiente nos casos de exposição evidente, especialmente a agentes biológicos, não sendo obrigatória a mensuração quantitativa.
A legislação municipal (Lei nº 689/2001, art. 113) prevê adicional de insalubridade no percentual de 30% para servidores expostos a agentes insalubres em caráter não eventual. Trata-se de norma de eficácia plena, que deve prevalecer sobre os percentuais definidos pela NR 15, por se tratar de servidor estatutário regido por legislação local específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido (Município). Recurso provido (Servidor).
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica ao laudo pericial e sua compatibilidade com as exigências técnicas afastam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
A aplicação supletiva da NR 15 é válida quando inexistente regulamentação municipal específica, desde que haja previsão genérica em lei local.
Em se tratando de servidor público estatutário, a legislação municipal que fixa percentual superior ao previsto na NR 15 para o adicional de insalubridade deve prevalecer.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII c/c art. 39, §3º; CPC/2015, arts. 85, §11; 374, II e III; 926; 927, III; Lei Municipal nº 689/2001, arts. 111, II, e 113.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 12.12.2019.
TJBA, Apelação nº 0000056-23.2010.8.05.0275, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 23.05.2023.
TJBA, Apelação nº 0001052-44.2010.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 20.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0000091-80.2011.8.05.0199,
figurando simultaneamente como apelantes e apelados
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA MUNIZ e
o
MUNICÍPIO DE POÇÕES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
Município de
Poções
/BA e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA MUNIZ
, nos termos do voto condutor.

Salvador
, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora